Tribunal: STJ
Processo: 0000894-88.2020.8.26.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925294 - SP
(2025/0158296-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
ADVOGADOS
: CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA - SP257609
MATEUS HAIDAR DE LIMA - SP439971
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADA
: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO - SP142554
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo
de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do

CPC/2015.
3. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial no dia
sendo o termo final para a interposição do
12/02/2025,
Agravo em
mas o recurso somente foi interposto no dia
06/03/2025,
sem, contudo, comprovar que houve feriado no período
07/03/2025,
.
Assim, considerando-se que o agravante, embora intimado, não
apresentou
qualquer
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, não há como afastar a intempestividade
reconhecida pela decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7e627f5-b7e1-466c-bf61-1e398ac268eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7e627f5-b7e1-466c-bf61-1e398ac268eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925294 - SP
(2025/0158296-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
ADVOGADOS
: CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA - SP257609
MATEUS HAIDAR DE LIMA - SP439971
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADA
: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO - SP142554
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo
de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do

CPC/2015.
3. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial no dia
sendo o termo final para a interposição do
12/02/2025,
Agravo em
mas o recurso somente foi interposto no dia
06/03/2025,
sem, contudo, comprovar que houve feriado no período
07/03/2025,
.
Assim, considerando-se que o agravante, embora intimado, não
apresentou
qualquer
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, não há como afastar a intempestividade
reconhecida pela decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55510517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:51
Código de Controle do Documento: ba289815-8424-48f8-805b-2807953423ca

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da
(Relator):
Presidência desta Corte, às fls. 731-732, que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da intempestividade.
Em suas razões recursais, o agravante alega o recurso é tempestivo
asseverando que "a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 11 de fevereiro de
2025 (terça-feira), tendo ocorrido sua publicação no dia 12 de fevereiro
de 2025. Durante o transcurso do prazo, ocorreu o feriado de carnaval,
nos dias 03 de março (segunda-feira) e 04 de março de 2025 (terça-
feira). É cediço que o feriado de carnaval é de notoriedade reconhecida,
ocorrendo em várias cidades e estados, inclusive no âmbito federal e nos
Tribunais Superiores, previsto no
inc. III, da Lei n. 5.010, de 30
art. 62,
de maio de 1966, e, no ano de 2025, no âmbito desta Corte, foi previsto
na Portaria
no 790 de 19 de dezembro de 2024" (fl. 740).
STJ/GP
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se, inicialmente, que o recurso foi interposto
(Relator):
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial no dia
(certidão à fl. 622), sendo o termo
12/02/2025
Documento eletrônico VDA55510517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:51
Código de Controle do Documento: ba289815-8424-48f8-805b-2807953423ca

final para a interposição do Agravo em
mas o recurso
06/03/2025,
somente foi interposto no dia
(certidão à fl. 624), sem,
07/03/2025
contudo, comprovar feriado forense no período.
Diante disso, considerando que somente a terça-feira de carnaval (
) é considerado feriado nacional, caberia o agravante
04/03/2025
comprovar uma possível suspensão do expediente forense no dia
mediante documento idôneo, o que não ocorreu no caso.
03/03/2025,
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE DEMISSÃO. CUMULADA
COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO
PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
em 29.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
25.11.2024. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994,
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, todos do Código de Processo
c/c
Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o
art. 1.003,
recorrente deve comprovar 'a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso'. A Lei n. 14.939, 30.7.2024, que alterou o
mencionado dispositivo processual, somente se aplica a atos processuais
futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias,
ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem
ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante
para a verificação da tempestividade recursal a existência de feriados ou
de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que 'a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de
cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da
Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados feriados locais para fins de comprovação da
tempestividade recursal' (AgInt no
relator
AREsp 2.245.430/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2023)
Documento eletrônico VDA55510517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:51
Código de Controle do Documento: ba289815-8424-48f8-805b-2807953423ca

V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial
decidiu, por maioria,
2.638.376/MG,
estender os 'efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense'.
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou
qualquer
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de
comprovação após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.934.626/RJ,
Segunda Turma, DJEN de
)
22/12/2025.
No STJ, constatou-se irregularidade quanto à comprovação da
tempestividade do agravo em recurso especial, oportunidade em que a
Corte determinou a intimação, no prazo de 5 dias, (fl. 724) para que o
agravante pudesse comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação
do prazo para interposição do recurso acerca da segunda-feira de
carnaval (
), nos termos do
§6o, do CPC, o que não
03/03/2025
art. 1.003,
ocorreu.
Assim, considerando-se que "a parte, embora intimada, não
apresentou
qualquer
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de
comprovação após a interposição do recurso" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.934.626/RJ,
Turma, DJEN de
, não havendo como afastar a
22/12/2025)
intempestividade reconhecida pela decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:51
Código de Controle do Documento: ba289815-8424-48f8-805b-2807953423ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.294 / SP
Número Registro: 2025/0158296-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008948820208260514 500266646201940361281 8948820208260514
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
ADVOGADOS : CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA - SP257609
MATEUS HAIDAR DE LIMA - SP439971
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADA
: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO - SP142554
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
ADVOGADOS : CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA - SP257609
MATEUS HAIDAR DE LIMA - SP439971
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADA
: CHADIA ABOU ABED CHIMELLO - SP142554
TERMO
Documento eletrônico VDA56083215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:20
Código de Controle do Documento: db440569-ac3b-4290-8242-d933d2773966

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:20
Código de Controle do Documento: db440569-ac3b-4290-8242-d933d2773966